Tribunal: TJMT
Processo: 1020897-83.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020897-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 923.615.018-72 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DETERMINANAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PLATAFORMA “CONSUMIDOR.GOV” – PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se revela
na possibilidade de extinção prematura do feito a ser ajuizado, por ausência de interesse processual, diante da necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido
.

Uma vez preenchidos os requisitos legais, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC, e inexistindo previsão legal quanto à necessidade da juntada de prévio requerimento administrativo perante a plataforma "consumidor.gov.br", não há falar em determinação de juntada de prova nesse sentido, devendo o feito seguir regularmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Pereira dos Santos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida em face do Banco Safra S.A. e Outros, determinou que o

autor, no prazo de 15 dias, emende a inicial para trazer aos autos o requerimento administrativo da tentativa de resolução do conflito na plataforma “consumidor.gov”, para o cumprimento do requisito do art. 485, inc. VI, do CPC, bem como para ratificar o comando do art. 2º, §1º, incisos VI e VII do Código de Ética e Disciplina da OAB, sob pena de extinção.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que já havia realizado reclamação junto ao PROCON para solucionar a questão, porém, a tentativa extrajudicial restou infrutífera, motivo pelo qual necessitou ajuizar a demanda judicial. Segue alegando que, ainda que não tivesse se socorrido das vias alternativas de solução de conflitos, a sua demanda não poderia deixar de ser apreciada em virtude da existência de princípios constitucionais que asseguram ao autor o acesso à justiça e a inafastabilidade de jurisdição.

Assevera a desnecessidade de esgotamento na via administrativa para acessar o Poder Judiciário e que a exigência de requerimento administrativo na plataforma “consumidor.gov” a fim de demonstrar o interesse de agir do autor, não pode condicionar ao conhecimento da ação. Ao final, pugna para que seja determinado o prosseguimento do feito, bem como para suspender a exigibilidade da cobrança das parcelas do empréstimo consignado.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 147654691).

As informações foram prestadas (id. 149058207), mantendo a decisão.

Somente os agravados Banco BMG S.A e Banco C6 Consignado S.A., apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149664678 e id. 151214654).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Pereira dos Santos ajuizou, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o Banco Safra S.A., Banco Ficsa S.A., Banco C6 Consignado S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Bradesco Financiamentos S.A., Banco BMG S.A., Banco Pan S.A., e Banco Cetelem S.A., alegando ser aposentado e que recebe o valor de R$ 1.212,00 de seu benefício previdenciário.

Alega que procurou o Procon a fim de reclamar sobre a diminuição do valor de sua aposentadoria, uma vez que observou que a cada mês o valor estava diminuindo, em virtude de descontos, tanto do INSS, quando também no banco onde recebe os proventos. Sustenta que após a apresentação do extrato de consignados do INSS, constatou-se que possuía diversos empréstimos em seu nome, os quais alega desconhecer, dada a sua condição de hipervulnerável (idade avançada), não se recordando das contratações ou que tenha dado alguma anuência para a contratação dos mencionados empréstimos.

O douto magistrado
a quo
proferiu decisão determinando que o autor, ora agravante, no prazo de 15 dias, emende a inicial para trazer aos autos o requerimento administrativo da tentativa de resolução do conflito na plataforma “consumidor.gov”, para o cumprimento do requisito do art. 485, inc. VI, do CPC, bem como para ratificar o comando do art. 2º, §1º, incisos VI e VII do Código de Ética e Disciplina da OAB, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 321 do CPC.

Contra essa decisão insurge o agravante, sustentando que já havia realizado reclamação junto ao PROCON para solucionar a questão, porém, a tentativa extrajudicial restou infrutífera, motivo pelo qual necessitou ajuizar a demanda judicial.

Afirma que, ainda que não tivesse se socorrido das vias alternativas de solução de conflitos, a sua demanda não poderia deixar de ser apreciada em virtude da existência de princípios constitucionais que asseguram ao autor o acesso à justiça e a inafastabilidade de jurisdição.

Assevera a desnecessidade de esgotamento na via administrativa para acessar o Poder Judiciário e que a exigência de requerimento administrativo na plataforma “consumidor.gov” a fim de demonstrar o interesse de agir do autor, não pode condicionar ao conhecimento da ação.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia dos autos sobre o condicionamento a prestação jurisdicional a comprovação de requerimento administrativo na plataforma “consumidor.gov”, sob pena de extinção da inicial.

De proêmio, conforme já consignado na decisão id. 147654691, destaco a impossibilidade de concessão de tutela recursal em relação ao pedido de suspensão dos descontos supostamente ilegais, uma vez que o pedido de tutela de urgência formulado na inicial ainda não foi apreciado pelo Juízo
a quo
.

Visto isso, é sabido que a Constituição da República não condiciona a necessidade de tentativa prévia de solução extrajudicial, para que a demanda em que se busca a declaração de inexigibilidade de desconto em folha de benefício previdenciário c/c indenização por dano moral, possa ter o regular prosseguimento, senão vejamos:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;"

Desse modo, torna-se inviável exigir da parte a realização de prévio requerimento administrativo na referida plataforma, quando ausente determinação legal nesse sentido, uma vez que obrigá-lo, configura clara violação ao princípio da legalidade.

De mais a mais, entendo que estão preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não se mostrando cabível a exigência do juízo
a quo
, que determinou a juntada do prévio requerimento tendente à resolução da lide na via extrajudicial, haja vista que, no caso em tela, repiso, inexiste amparo legal para tanto.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA VIRTUAL “CONSUMIDOR.GOV.BR” – DESCABIMENTO – MERA FACULDADE DO CONSUMIDOR – AGRAVO PROVIDO.
1. A utilização da ferramenta “consumidor.gov.br” é mera faculdade da parte autora, sendo descabida a exigência no sentido de que a mesma esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça
”
.
(RAI n. 1011011-65.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 24.09.2019 – destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA VIRTUAL “CONSUMIDOR.GOV.BR” – DESCABIMENTO – MERA FACULDADE DO CONSUMIDOR – DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO.

“(...) Todavia, por se tratar de ferramenta alternativa para solução de conflitos de consumo, mostra-se inviável obrigar a parte demandante a utilizar a referida via extrajudicial e condicioná-la ao exercício do direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Em vista desse cenário, conclui-se pelo prosseguimento do feito na origem.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5022243-72.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 08-02-2022)”.
(Decisão Monocrática – RAI nº. 1002752-76.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.02.2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO PARA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CONFLITO, POR MEIO DA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESCABIMENTO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
- REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC PREENCHIDOS - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

- É cabível o recurso de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que se reveste de conteúdo decisório.

- Em regra, não se exige o prévio requerimento administrativo para se configurar o interesse de agir da parte.

- Preenchidos os requisitos legais, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC, e inexistindo previsão legal quanto à necessidade da juntada de prévio requerimento administrativo para a tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não há falar em determinação de juntada de prova nesse sentido, devendo ser dado regular prosseguimento ao feito
.

- Decisão cassada. Recurso provido”.
(TJMG -

RAI nº. 1.0000.22.217344-5/001, 10ª Câm. Cível, Relatora: Desa. Mariângela Meyer, j. 08.11.2022 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE -.

- Preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não é cabível a exigência de prévio requerimento administrativo perante plataforma do consumidor, para ajuizamento da ação declaratória de inexistência do débito cumulada com indenização por danos morais
”.
(TJMG, RAI nº. 1.0000.21.267424-6/001, 17ª Câm. Cível, Relatora Desa. Aparecida Grossi, j. 08.06.2022 – destaquei).

Inexistindo, portanto, determinação legal quanto à necessidade de se percorrer primeiramente a instância administrativa através da referida plataforma, para só depois ingressar no Poder Judiciário, revela-se ilegítima a exigência estabelecida na decisão.

Feitas essas considerações, tem-se por demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Além disso, resta demonstrado o perigo de dano,
residindo na possibilidade de extinção prematura do feito a ser ajuizado ante a ausência de interesse processual, diante da necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para determinar o regular prosseguimento do feito, sem a necessidade do requerimento administrativo para a tentativa de resolução extrajudicial do conflito.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023